Tribunal: TJBA
Processo: 8026587-44.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026587-44.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO JIOVANE MATIAZI

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES

ESPÓLIO: VALDEVAN DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. CONTINUIDADE DA REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO NÃO EVIDENCIADA EM AUTO DE VERIFICAÇÃO LAVRADO NA ORIGEM. POSSE DISPUTADA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO DOMÍNIO. SÚMULA 487/STF.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE VÁLIDO O NEGÓCIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO ENTABULADO COM O AUTOR DA POSSESSÓRIA. POSSE TRANSMITIDA PELO RÉU DA POSSESSÓRIA COM MESMO CARÁTER COM QUE FOI ADQUIRIDA. VEROSSIMILHANÇA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300, CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026587-44.2019.8.05.0000
, de Riachão das Neves, sendo Agravante
MARCIO JIOVANE MATIAZI,
e Agravados
VALDEVAN DA SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça